Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. NÃO INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PENHORA DE BENS. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a validade de qualquer processo, inclusive de execução, se faz indispensável a citação inicial do réu ou do executado. Inteligência do artigo 239 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo de execução fiscal por força do que dispõe o artigo 1o da Lei 6.830/80.
2. Revela-se imprópria e precipitada a constrição de bem de quem não ainda integra a ação na qualidade de executado.
3. No caso concreto, não houve a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da execução fiscal, tampouco a sua citação, razão pela qual é inviável promover a constrição sobre bens de sua propriedade.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.